Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-40.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000709-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não caracterizada a intempestividade da peça defensiva, não prevalece a extinção do feito, tal como se dera, de maneira que o juízo de origem deve apreciar a matéria arguida na impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000709-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença nº. 0030410-23.2009.811.0041, ajuizado por
LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO
, ante a intempestividade, não acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que o Juízo
a quo
incorreu em grave equívoco, no instante em que considerou como data do protocolo da impugnação o dia do registro no sistema no Tribunal de Justiça (sistema apolo), quando na verdade, deveria considerar a dia do protocolo constante na peça defensiva.

Sustenta que, em 08/11/2017, fora certificada a mudança da classe processual, e a retificação das partes do processo, sendo que, em 22/11/2017, que em razão da alteração dos polos, o executado foi intimado, na pessoa de seu patrono, para que efetuasse o pagamento da obrigação em 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, CPC).

Defende que, a aludida certidão fora publicada em 24/11/2017, conforme DJE nº. 10144, iniciando, portanto, o prazo de 15 dias para pagamento, e após o decurso do primeiro prazo, iniciando o prazo de 15 dias para impugnação.

Menciona que o prazo para pagamento se iniciou no dia

27/11/2017, e findou-se no dia 15/12/2017, iniciando-se a partir desta data o prazo para impugnação, que se findou no dia 05/02/2018, em razão do recesso forense.

Afirma que, a impugnação foi protocolada muito antes do decurso temporal, ou seja, em 05/12/2017, data diferente, inclusive, daquela mencionada na decisão (11/12/2017), que se trata na verdade da data da juntada da peça defensiva.

Salienta que, diferentemente do que argumenta o Agravado, o pagamento da condenação deu-se no dia 04/12/2017, ou seja, dentro do prazo previsto de 15 dias para pagamento, contado da data da correta publicação datada de 27/11/2017, que retificou aquela anteriormente expedida de forma equivocada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID 25565481).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34188487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000709-40.2020.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

O cerne da controvérsia gravita em torno da intempestividade ou não da impugnação ao cumprimento da sentença, de modo a ensejar a extinção do cumprimento da sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, transitada em julgado a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição, julgando extinta a ação de execução (ID 30620987), em 20/07/2017, o réu apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 30620990).

O cumprimento de sentença foi recebido, ocasião em que se determinou a intimação do executado, na pessoa de seu advogado, para que efetuasse o pagamento da obrigação em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de bens para cumprimento da obrigação (ID 30620990).

Em 22/11/2017, restou certificado nos autos que em razão da alteração dos polos, o executado estava sendo intimado para que efetuasse o pagamento da obrigação (ID 30620994).

Infere-se dos andamentos processuais retirados do site deste Tribunal de Justiça, que tal certidão foi publicada, via DJE nº. 10144, disponibilizado em 23/11/2017 e publicado em
24/11/2017
(sexta-feira), de maneira que o prazo para o pagamento passou a fluir em 27/11/2017 (segunda-feira), findando-se em 15/12/2017 (sexta-feira).

Logo, por consequência lógica racional, é que apenas em 16/12/2017 é que se passaria a fluir o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ocorre que, diferentemente do que entendeu o juízo singular, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em
05/12/2017
, conforme se infere do protocolo da referida peça processual (ID 30620999 –Pág. 1), ou seja, quando ainda fluía o para pagamento (que, como dito, se findaria em 15/12/2017).

Nesse contexto, não há que se falar em intempestividade da peça defensiva, não prevalecendo, portanto, a extinção do feito, tal como se dera, de maneira que deve o juízo de origem apreciar a matéria arguida na impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso, verifica-se a existência de possível excesso de execução, tendo em conta a inclusão de honorários e multa, os quais foram contabilizados antes mesmo de esgotado o prazo processual para pagamento voluntário da dívida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão de base, para declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, afastar a extinção da ação, de modo que o juízo de origem deve analisar o alegado excesso de execução.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020